Tribunal: TJMT
Processo: 0037354-94.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037354-94.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RADIO FM MORENA LTDA - CNPJ: 04.942.709/0002-48 (APELADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 033.221.891-04 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (APELANTE), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA AO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 85, § 8.o, DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.

A fim de assegurar a proporcionalidade entre os honorários sucumbenciais e o trabalho efetivamente prestado pelo advogado, o Legislador fez constar no CPC que, em casos em que o valor da causa for muito baixo, os honorários devem ser fixados pelo critério da equidade. No caso, a utilização do valor da causa (R$ 479,41) como base de cálculo para fixação da verba honorária sucumbencial significaria atribuir remuneração irrisória ao patrono da Requerida. Verba fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), em observância
dos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0037354-94.2016.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Advogado
Patrick Alves Costa
em virtude da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Pedido de Repetição de Indébito ajuizada pela
Rádio FM Morena Ltda.
em desfavor do
Escritório Central de Arrecadação – ECAD
.

A Juíza julgou improcedentes os pedidos formulados pela Rádio FM Morena Ltda. e condenou a Autora/Apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

A insurgência recursal cinge-se ao valor dos honorários advocatícios.

O Apelante assevera que a Recorrida deu à causa ao valor de R$ 479,41 (quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos) que, atualizada até a data da interposição do Recurso (em 14/12/2021), corresponde ao montante de R$ 546,49 (quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos), de modo que a verba honorária se revela irrisória, qual seja: R$ 81,97 (oitenta e um reais e noventa e sete centavos).

Aduz que, diante do baixo valor da causa, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8.o, da Lei de Ritos.

Contrarrazões no Id. 118426392.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 02 de março de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022